Tribunal: STF
Processo: Pet 14696
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento. A parte agravante alega que o recurso especial demonstrou a similitude fática entre os julgados confrontados e que faz jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, que resultou na apreensão de drogas, foi realizada com base em fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao agravante, considerando sua primariedade e bons antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A divergência jurisprudencial alegada não foi devidamente demonstrada, pois a mera transcrição dos acórdãos tidos como paradigmas não configura cotejo analítico, requisito essencial para sua comprovação. 5. A abordagem policial foi considerada legal, pois a fuga do agravante ao avistar a viatura, portando uma sacola em local conhecido por tráfico de drogas, configurou fundada suspeita, justificando a busca pessoal, conforme jurisprudência desta Corte Superior. 6. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, trata-se de reiteração de pedido, já apreciado no julgamento de habeas corpus impetrado em favor do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Teses de julgamento: "1. A mera transcrição dos acórdãos tidos como paradigmas não configura cotejo analítico, para demonstração de divergência jurisprudencial. 2. A fuga ao avistar a polícia em local conhecido por tráfico de drogas configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal sem mandado. 3. A reiteração de pedido em habeas corpus anterior prejudica o recurso especial.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 916.829/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/03/2018; STJ, REsp 1437794/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.198.300/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 935.146/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 1649191/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.”(doc. 211).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação.



    Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator